Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709102-06.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO ALVES BUENO, KERLEY MARTINS FERREIRA BUENO APELADO: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à aparente nulidade da sentença, visto que a prescrição intercorrente foi reconhecida sem que as partes fossem intimadas para manifestarem-se, o que demonstra violação ao princípio do contraditório. O procedimento adotado parece violar o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Flávio Alves Bueno e Kerley Martins Ferreira Bueno foram intimados para complementar a documentação relativa a seu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica de M. Garzon Empreendimento Imobiliários Ltda. e, logo em seguida, foi proferida sentença de extinção em razão do implemento da prescrição intercorrente. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator